Tribunal: TJSP
Processo: 1010801-02.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de parcial procedência – Insurgências – "Golpe do motoboy" – Autor que ao aderir ao sistema de cartão de crédito/débito assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Concorrência culposa para o evento danoso – Descumprimento do dever de guarda do cartão, mesmo diante de notícias acerca deste tipo de fraude veiculadas pela imprensa

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de parcial procedência – Insurgências – "Golpe do motoboy" – Autor que ao aderir ao sistema de cartão de crédito/débito assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Concorrência culposa para o evento danoso – Descumprimento do dever de guarda do cartão, mesmo diante de notícias acerca deste tipo de fraude veiculadas pela imprensa e alertas efetuados pelos bancos – Ainda que se considere a responsabilidade do réu, pelo vazamento de dados do autor e por suposta interceptação telefônica, em atenção à inversão do ônus da prova do inc. VIII, do art. 6o do CDC, não se pode negar a culpa concorrente do cliente – Transações em valores expressivos em curto espaço de tempo que deveriam ser identificadas pelo sistema de segurança do banco – Falha na prestação de serviços – Súmula 479 do STJ – Culpa concorrente reconhecida – Dever de restituição pelo banco de metade dos valores das transações impugnadas – Danos morais – Inocorrência – Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão às suas honras objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante – Não comprovada perda de tempo útil expressiva, como por exemplo, ausência em dia de trabalho ou perda de compromisso – Verba sucumbencial e honorários rateados – Recurso do réu parcialmente provido e do autor prejudicado.